Tribunal: CARF
Processo: 13501.000075/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000075/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LEDA MARGARIDA RABELLO NOYA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INTIMAÇÕES - DOMICÍLIO FISCAL
É responsabilidade do contribuinte a informação e atualização de seu domicílio
fiscal à Administração Fazendária. A eleição do domicílio fiscal é uma
faculdade do contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000075/2009-38
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 68 a 74), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida com
dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.437,89, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Por outro lado, a Impugnante, em síntese, alega que:
• Não teria recebido qualquer “Termo de Notificação” e que só teria tido ciência do
ocorrido por ser comunicada “em dezembro do ano próximo passado” pelo seu contador
que necessitaria da correção do seu endereço no CPF, pois estaria dando informação de
“incompleto”, foi quando teria comparecido a Receita Federal e percebido que não
constava no CPF o número de sua residência, impossibilitando a entrega de
correspondências;
• Compareceu à agência 01589 do Banco do Brasil de Alagoinhas para a devida
solicitação de
complementação do endereço do seu CPF;
• Complementada a informação no CPF, a Impugnante teria retornado à Receita e deuse
por intimada, iniciando o prazo para os devidos esclarecimentos;
• No anocalendário de 2006, nenhum dos dependentes declarados teria recebido
qualquer rendimento, sendo que todos eles (filhos e netos) estariam vivendo sob sua
dependência econômica, inclusive o neto Filipe Rabello Noya da Silva, nascido em
14/05/1999, viveria sob a guarda da avó declarante desde os dois anos de idade, como
também a genitora do menor citado de nome Carla Rabello Noya e Márcio Rabello
Noya;
• Estaria anexando comprovante de pagamento de mensalidade escolar e plano de saúde
Sul América do menor Filipe Rabello, comprovante de pagamento da faculdade SS
Sacramento e plano de saúde Sul América de Carla Rabello e comprovante de
pagamento do plano de saúde de Márcio Rabello Noya;
• Pede a dedução de despesas médicas, comprovadas com a juntada dos canhotos
devidamente pagos do plano de saúde Sul América dos dependentes acima citados;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

• Não teria apresentado e deduzido despesas com tratamento odontológico, por não
haver solicitado comprovante de pagamento ao profissional que realizou o serviço;
• Estaria juntando cópia do termo de audiência e Certidão do Termo de Guarda passado
em favor do menor Filipe Rabello Noya da Silva que assina como guardiã. Informa que
o menor reside com a guardiã avó/declarante desde 2001, com entrada de pedido de
guarda judicial em 2005, com mudança de sistema de controle do Judiciário recebeu
nova numeração em 2006 com julgamento e sentença em 2007;
• Teria solicitado por diversas vezes ao Banco do Brasil a declaração de rendimentos
por serviço prestados pela Impugnante, mas não teria recebido tal documento até o
prazo final da data de entrega da DIRPF e, no entendimento da Impugnante, não se pode
declarar aleatoriamente, assim não o fez, solicitando “neste ano em curso”, após se dar
por notificada, solicitou que o banco enviasse cópia dos rencimentos recebidos no ano
de 2006 juntando a notificação em epígrafe assinada pela Declarante. Teria constatado,
conforme comprovantes que estaria anexando, mês a mês, que recebera R$ 2.817,57 e
não R$ 3.350,00, conforme folha de rendimentos juntados na Notificação de
Lançamento;
• Não teria agido de má fé, haja visto que declarou os valores que lhes foram
informados pelas fontes pagadoras, assim, a declaração ainda que irregular por culpa de
uma única fonte pagadora que foi o Banco do Brasil, não pode impingir ao contribuinte
o pagamento de imposto suplementar acrescido de multa e de juros de mora.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 18/12/2013, no acórdão 12-62.254, às e-fls. 98 a 107, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
113 a 152, alegando, em síntese:
 Jamais recebeu qualquer notificação em sua residência;
 Seus dependentes declarados jamais receberam qualquer tipo de
rendimento;
 Todas as deduções de despesas médicas estão devidamente
comprovadas;
 Anexa sentença judicial comprovando a pensão alimentícia;
 O Banco do Brasil, fonte pagadora, equivocou-se nos valores
repassados a contribuinte;
 seu contador cometeu diversos equívocos quando do preenchimento da
DAA;
 requer o cancelamento da autuação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/01/2014, e-fls. 111, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/01/2014, e-fls. 113, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 68 a 74), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida com
dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A DRJ delimitou a lide, nos seguintes termos:

Cumpre ressaltar que este julgamento limita-se à análise do crédito tributário mantido
após a revisão do lançamento pela autoridade fiscal (que reconheceu a relação de
dependência entre a Impugnante e Filipe Rabello Noya da Silva), ou seja, resta analisar
no presente voto Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 1.673,10, Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 15.600,00 e Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Jurídica de R$ 3.350,00.

Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
improcedente.

Da intimação em domicílio
É responsabilidade do contribuinte a informação e atualização de seu domicílio
fiscal à Administração Fazendária. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do
contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme disciplina o artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

Assim sendo, a notificação de lançamento e as intimações fiscais foram
endereçadas ao domicílio que a própria contribuinte elegeu quando do preenchimento de sua
DAA.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto constitucional,
compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos à
tributação. Assim, mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos, vez que a
contribuinte nada trouxe para elidir a autuação quanto a omissão de rendimentos:

Em relação à diferença de valores apontada na impugnação, constata-se pela própria
documentação trazida aos autos pela Interessada que a soma dos valores brutos pagos
chega-se ao valor de R$ 3.350,00.
A divergência de valores alegada pela Impugnante se deve ao fato de a mesma ter
somado equivocadamente os valores líquidos pagos pela fonte pagadora. Esclareça-se
que deve ser oferecida à tributação a importância bruta recebida pelo Contribuinte,
havendo campos específicos na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física para se informar os descontos ocorridos, isto para se chegar à base de
cálculo do IRPF.
Quanto à alegação da Impugnante de que não teria oferecido à tributação os referidos
rendimentos por não possuir a Declaração de Rendimentos quando do preenchimento da
DIRPF 2007/2007, importante esclarecer que a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica,
deverá fornecer à pessoa física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do
ano subseqüente àquele a que se referirem os rendimentos, documentos comprobatórios,
em uma via, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do
imposto retido no ano-calendário de 2006, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, como alegado pela
Interessada, o contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Receita Federal de
sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem
creditados no ano calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em
conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido
corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar
os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora.
Portanto, diferentemente do entendimento da Impugnante, não se pode deixar de
oferecer rendimentos à tributação pelo simples fato de não ter a posse da Declaração de
Rendimentos, havendo alternativas para tal situação, conforme esclarecido acima.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Conforme o termo circunstanciado às e-fls. 84 a 86, a contribuinte não
comprovou a contento as despesas médicas glosadas, motivo pelo qual mantenho a glosa.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000075/2009-38

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Em que pese às e-fls. 138 haja sentença homologatória fixando acordo de
alimentos, em momento algum a contribuinte comprovou o efetivo pagamento dos valores aos
beneficiários, motivo pelo qual mantenho a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital